Tribunal: STF
Processo: ARE 1278146
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento aos apelos da defesa para manter a condenação dos acusados pela prática dos delitos previstos nos arts. 158, § 1º, e 311, § 1º, c/c os arts. 69 e 29, todos do Código Penal (eDOC 19, p. 158).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19, p. 215).
    No recurso extraordinário (eDOC 20, p. 6-30), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. 
    Alega-se, em suma, cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas relevantes para a demonstração da inocência do réu, bem como da não apreciação, pelo Tribunal de origem, dos fundamentos de fato e de direito apresentados pela defesa.
    A Presidência da Seção Criminal do TJSP julgou prejudicado o recurso quanto à alegação de violação ao art. 93, IX, da CF, e o inadmitiu, no mais, configurar ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional, bem como por incidir a Súmula 279 do STF (eDOC 20, p. 173-174).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Verifico que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    Da mesma forma, ressalto que o Plenário desta Corte assentou que o tema sobre suposta violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais (Tema 424, ARE 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31.08.2011).
    No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente